Tribunal: TJES
Processo: 0002220-70.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002220-70.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ADEMAR MATHIAS MARQUES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE ADESÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
.
RESSARCIMENTO. CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA.

PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRATO DE ADESÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE
CONTRAPRESTAÇÃO. POSIÇÃO DESPROPORCIONAL DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESP
ROVIDO.

1.
Prejudicial de Mérito - Prescrição:

E
m aplicação aos termos do verbete sumular nº 547/STJ1, o termo inicial para as ações de ressarcimento contra as concessionárias de energia elétrica não é da data da pretensão de ressarcimento pela construção da rede elétrica, mas sim da incorporação da rede elétrica construída pelo particular ao patrimônio da concessionária.
Prejudicial

rejeitada
.
2. Mérito:
Embora concorde com a proposição do recorrente quantos aos requisitos de validade do negócio jurídico, não se pode afastar que na hipótese se trata de relação de consumo, cabendo ao Poder Judiciário a análise das cláusulas de adesão que em determinadas hipóteses geram desproporcional posição entre as partes.
3.
Neste contexto, me parece que a cláusula de DOAÇÃO COMPULSÓRIA (item 2.1) que transferiu ao patrimônio da concessionária, sem nenhuma contraprestação dessa, a rede elétrica construída na propriedade e pelo apelado, foge a razoabilidade, notadamente porque o ato de doação deve ser volitivo e não de forma aderente.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002220-70.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: ADEMAR MATHIAS MARQUES

Advogado do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO - ES12657

VOTO

(
Prejudicial de Mérito - Prescrição
)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Alega a apelante que a pretensão estaria alcançada pela prescrição, notadamente porque a aquisição do material teria ocorrido em 1996 e a ação somente foi proposta em fevereiro de 2018, tendo transcorrido mais de 22 anos.

Em que pese os argumentos, entendo que caminhou bem o juízo de origem, que, em aplicação aos termos do verbete sumular nº 547/STJ
1
, o termo inicial para as ações de ressarcimento contra as concessionárias de energia elétrica não é da data da pretensão de ressarcimento pela construção da rede elétrica, mas sim da incorporação da rede elétrica construída pelo particular ao patrimônio da concessionária.

Neste sentido, Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INSTALAÇÃO DA REDE PELO CONSUMIDOR – INCORPORAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONÁRIA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DOS GASTOS E DE INEXISTÊNCIA DE RESSARCIMENTO INTEGRAL – REDE CONSTRUÍDA PELO CONSUMIDOR – GASTOS COMPROVADOS – PROVAS VÁLIDAS – FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER LEGAL E REGULAMENTAR DE RESSARCIMENTO – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula 547 do STJ, o prazo prescricional é 20 anos para discutir sobre ressarcimento de valores gastos com a construção de rede de eletrificação ocorrida na vigência do Código Civil de 1916, devendo-se observar as regras de transição. Outrossim, o marco inicial da prescrição em casos de eletrificação rural não é a mera construção da rede, mas sim a incorporação pela concessionária, a qual, em não tendo ocorrido, não disparou o prazo prescricional.
O pedido de ressarcimento de gastos na construção de rede de eletrificação rural incorporada pela concessionária fundamenta-se no Decreto n.º 5.163/2004 e na Resolução Normativa nº 229/2006 da ANEEL. É devido o ressarcimento dos valores dispendidos com a construção da rede elétrica incorporada, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme previsão do artigo 884 do Código Civil. O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede quando da sua incorporação pela concessionária de serviços públicos, devendo o ressarcimento ser equivalente aos valores despendidos, sob pena de enriquecimento ilícito pela concessionária à custa do consumidor. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10012702320208110046 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/08/2021)
(grifei)

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. ELETRIFICAÇÃO RURAL. EXTENSÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO FEITO PELA CONSUMIDORA. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA RÉ. REEMBOLSO DOS VALORES ADIANTADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. O objetivo da autora é obter o ressarcimento do valor despendido para a implantação da rede de eletrificação em seu imóvel rural, posteriormente incorporada ao patrimônio da ré sem qualquer contraprestação ressarcitória. Isso é suficiente para a identificação da legitimidade da concessionária para a demanda. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. ELETRIFICAÇÃO RURAL. EXTENSÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO FEITO PELA CONSUMIDORA. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA RÉ. REEMBOLSO DOS VALORES ADIANTADOS. INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADOTADA EM JULGAMENTO DE PROCESSO REPETITIVO. Prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento sobre a cobrança de valores despendidos pelo particular para a eletrificação rural, cujo contrato não previa a restituição de numerário, tampouco a incorporação da rede, pois incide na espécie o disposto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, observando-se a regra de transição do artigo 2.028 do mesmo diploma, conforme entendimento adotado pela 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.249.321-RS, para os fins do artigo 543-C do CPC. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. ELETRIFICAÇÃO RURAL. EXTENSÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO FEITO PELA CONSUMIDORA. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA RÉ. REEMBOLSO DOS VALORES ADIANTADOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL COM A INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO, NO CASO. CONTAGEM NÃO INICIADA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão ao ressarcimento de valores gastos na implantação da rede elétrica em área rural, incorporada ao patrimônio da concessionária do serviço público, começa a fluir da efetiva incorporação da rede ao patrimônio da concessionária. Vale dizer: somente então é que surge o direito da consumidora requerer indenização pelos gastos que teve para implantação da rede. A concessionária não comprovou a data em que ocorreu esta incorporação. Assim, não havendo a data para início da contagem do prazo prescricional, inviável o reconhecimento da prescrição.
(TJ-SP - APL: 30002981620138260444 SP 3000298-16.2013.8.26.0444, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 11/03/2014, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2014)

Portanto, rejeito a prejudicial. É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Q
uanto ao mérito, a concessionária de energia elétrica defende que agiu dentro da legalidade, pois o contrato foi firmado por pessoas capazes, objeto lícito e possível, em nítido respeito ao
pacto sunt servanda,
devendo a sentença ser reformada porque declar
ada
nula a cláusula contratual.

Embora concorde com a proposição do recorrente quantos aos requisitos de validade do negócio jurídico, não se pode afastar que na hipótese se trata de relação de consumo, cabendo ao Poder Judiciário a análise das cláusulas de adesão que em determinadas hipóteses geram desproporcional posição entre as partes.

Neste contexto, me parece que a cláusula de DOAÇÃO COMPULSÓRIA (item 2.1)
2
que transferiu ao patrimônio da concessionária, sem nenhuma contraprestação dessa, a rede elétrica construída na propriedade e pelo apelado, foge a razoabilidade, notadamente porque o ato de doação deve ser volitivo e não de forma aderente.

O Código de Defesa do Consumidor garante:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor: [...]
IV
- a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais,
bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços
;

Nesse sentido, esta Corte de Justiça:

1.
Tratando-se de nítida relação de consumo havida entre as partes e caracterizando-se o fornecimento de energia elétrica como um contrato de adesão, acertado foi o entendimento do juízo a quo ao aplicar-lhes as regras do Código de Defesa do Consumidor.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 011160003437, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2018, Data da Publicação no Diário: 22/03/2018)
(
grifei
)

Portanto, está escorreita a sentença que declarou nul
o

o item de 2.1 do contrato.

Sob os argumentos acima expostos,

CONHEÇO
do recurso,
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO.

Sem majoração dos honorários porque não fixados na origem.

É como voto.

1
Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de vinte anos na vigência do Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos se houver previsão contratual de ressarcimento e de três anos na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028.

2
2.1 - A presente incorporaç
ã
o não ensejou qualquer ressarcimento ao CEDENTE, tendo sido realizada a t
í
tulo n
ã
o oneroso, em conformidade co
m
as regras definidas pela Agenda Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,. através da Resoluç
ã
o Normativa no 229, de 08109/2006.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.